Tribunal: STF
Processo: ARE 1334632
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS: PRECEDENTE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. LEI N. 13.982/2020: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.146). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco:
    “Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio emergencial. 
    Alega a autora, em seu recurso, preencher os requisitos necessários para concessão do auxílio pleiteado. Pede a reforma do julgado. 
    Para concessão do auxílio, foram estabelecidos critérios objetivos. Conforme disposto pelo art. 2º da Lei nº 13.982/2020, são necessários os critérios cumulativos: ‘I –Seja maior de 18 (dezoito) anos de idade; II –Não tenha emprego formal ativo; III –não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§ 1º e 2º, o Bolsa Família; IV –Cuja renda familiar mensal per capita seja de até ½ (meio) salário-mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três)salários mínimos; V –Que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos); e VI –Que exerça atividade na condição de: a) microempreendedor individual (MEI); b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que contribua na forma do caput ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; ou c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que, nos termos de autodeclaração, cumpra o requisito do inciso IV. § 1º. O recebimento do auxílio emergencial está limitado a 2 (dois) membros da mesma família. 
    O STF no julgamento do AI 852.520 (AgRedD) entendeu que a fundamentação ‘per relationem’ pode ser utilizada pelo julgador, sem que isso implique negativa de prestação jurisdicional. Dessa forma, adotam-se as razões da douta sentença como fundamento desta decisão: 
    ‘Em nova consulta ao sistema DATAPREV, através da Consulta Gerencial, verifiquei a informação a respeito do indeferimento do benefício da parte autora. Consta: Critérios não atendidos. Rendimentos tributáveis menor que R$ 28.559,70 declarados no Imposto de Renda 2018. Possui rendimento acima de R$ 28.559,70 em 2018 no IR = Sim. A parte ré, em sua manifestação (anexos 13-14), reitera o motivo, reforçando a necessidade de apresentação de provas pela demandante. De forma bastante clara, o sistema de processamento desenvolvido pelo Ministério da Cidadania informa quais são os critérios de elegibilidade. São eles: Critérios de Elegibilidade. Seus dados foram processados de acordo com os critérios estabelecidos pelo Decreto nº 10.316, de 07/04/2020: Ter, no mínimo, 18 anos de idade (exceto mães adolescentes). Não ter emprego formal. Não possuir Benefício Previdenciário ou Assistencial. Renda familiar mensal superior a meio salário mínimo por pessoa e a três salários mínimos no total. Rendimentos tributáveis menor que R$ 28.559,70 declarados no Imposto de Renda 2018. Não ter contrato de trabalho intermitente. Não receber seguro desemprego ou seguro defeso. Auxílio emergencial para até (duas) pessoas por Família Gerado em 23 de Junho de 2021 as 14:40:28. Não ser servidor público federal (SIAPE). Não ser político eleito. Não possuir renda formal como agente público (RAIS). Não possuir indicativo de falecimento. Requerimento não possuir requerente ou membro que pertence à família do Cadastro Único que já recebeu o Auxílio Emergencial. Requerimento não possuir requerente ou membro que pertence à família que recebe Bolsa Família. Requerente não contemplado no auxílio emergencial em análise anterior. Não ser militar das forças armadas. Residir no Brasil. Não estar preso em regime fechado. Com efeito, os documentos acostados são suficientes para comprovar o não atendimento de todos os critérios estabelecidos, pois resta descumprido critério ‘Rendimentos tributáveis menor que R$ 28.559,70 declarados no Imposto de Renda 2018’ (anexo 16). Ressalto que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe exclusivamente à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a ausência de provas do fato alegado na inicial,não vejo motivos para censurar a postura da UNIÃO que optou por solicitar esclarecimentos antes de decidir pela aprovação ou não do auxílio emergencial. Cumpre ressaltar novamente que, a despeito da impossibilidade ou dificuldade de contato pelos meios disponibilizados pela plataforma digital do programa de auxílio emergencial para atendimento remoto, é permitido ao requerente dirigir-se a uma agência da CEF, munido dos documentos de que disponha para a comprovação do alegado e solicitar a retificação das informações lançadas no site de cadastro do benefício.’
      Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA AUTORA” (e-doc. 7).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, o inc. III do art. 3º e o caput e o inc. I do art. 5º da Constituição da República.
    Salienta que “a norma do art. 2.º, V, [Lei n. 13.982/2020] foi de rara infelicidade (e inconstitucionalidade) ao inserir como requisito para a concessão do benefício que o requerente não tenha percebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 em montante superior a R$ 28.559,70” (fl. 10, e-doc. 9).
    Argumenta que, quanto “aos requisitos do Auxílio-Emergencial, ao tomar como paradigma uma situação pretérita para a concessão de um benefício presente, a Lei provoca lamentável discriminação entre cidadãos que, estando em situação de vulnerabilidade social no presente atingidos pela PANDEMIA DE COVID-19, receberão tratamento distinto” (fl. 10, e-doc. 9). 
    Assevera que o ”requisito que impediu a concessão do benefício em favor da parte embargante é inconstitucional” (fl. 12, e-doc. 9). 
    Ressalta que “o Poder Judiciário não pode fechar os olhos ante a essa injusta discriminação, não pode ficar inerte à tão séria ofensa ao princípio da isonomia. É seu dever, como guardião dos direitos fundamentais, declarar a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 2.º, V, da Lei n.º 13.982/2020, que estabelece como requisito para a percepção do benefício assistencial a não percepção de rendimentos tributáveis no ano de 2018 em montante superior à R$ 28.559,70” (fl. 10, e-doc. 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 1).
    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que “há violação direta ao apontado dispositivo constitucional, uma vez que houve desrespeito à Constituição Federal, conforme se demonstrou nas razões do Recurso Extraordinário ” (fl. 6, e-doc. 12).
    Pede o provimento de presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. Na espécie, a Turma recursal de origem decidiu com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e assentou a inviabilidade de o Poder Judiciário decidir sobre políticas públicas, especificamente quanto aos requisitos legais para concessão de auxílio emergencial.
    Não se ignoram os efeitos deletérios causados pela pandemia de Covid-19 e o desafio que o cenário atual impõe à sociedade e às autoridade públicas.
    Entretanto, a via recursal buscada pela agravante não tem suporte jurídico a possibilitar o provimento do recurso.
    7. No julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Segurança n. 5.363, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que, “em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado” (DJe 29.10.2020).
    O julgado recorrido não divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.320.407-RG, Tema 1.146, Relator o Ministro Presidente, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou ausente repercussão geral na questão referente aos requisitos para concessão do auxílio emergencial de que trata a Lei n. 13.982/2020, reafirmando ser a controvérsia de índole infraconstitucional:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL PREVISTO NA LEI 13.982/2020. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA À INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 10.6.2021).
    Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora